Tribunal: CARF
Processo: 10580.731404/2010-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ana Claudia Borges de Oliveira
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-11-11

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.731404/2010-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.065 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de outubro de 2020
Recorrente
AUTAMINO CANDIDO CARNEIRO LOPES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. PENSÃO ALIMENTÍCIA. EX-
CÔNJUGE.
São dedutíveis do imposto de renda pessoa física os valores pagos a título de
pensão alimentícia para ex-cônjuge, com base nas normas de Direito de
Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura
pública.
PROVAS APRESENTADAS EM RECURSO VOLUNTÁRIO. PRINCÍPIO
DA VERDADE MATERIAL.
Como regra, a prova deve ser apresentada na impugnação; contudo, tendo o
contribuinte apresentado os documentos comprobatórios no voluntário,
razoável se admitir a juntada e a realização do seu exame em atenção ao
princípio da verdade material.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário. Vencido o Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, que negou provimento
ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.731404/2010-07
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.065 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.731404/2010-07

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto da decisão (fls. 50 a 53) que julgou
improcedente a impugnação apresentada contra a Notificação de Lançamento ( fls. 32 a 36) de
IRPF, do ano-calendário 2008, em decorrência da apuração de dedução indevida de pensão
alimentícia judicial.
A impugnação foi julgada improcedente em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2009
Ementa: PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência do imposto de renda, somente
poderão ser deduzidas as importâncias pagas a título de pensão nos termos de acordo ou
decisão judicial devidamente comprovadas.
Crédito Tributário Mantido
Impugnação Improcedente
O contribuinte foi cientificado da decisão em 07/03/2014 (fl. 56) e apresentou
recurso voluntário em 03/04/2014 (fl. 58) sustentando a devida comprovação do dever judicial
de prestação alimentícia à ex-cônjuge.
Sem contrarrazões.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
Das despesas com pensão alimentícia à ex-cônjuge Sra. Jerusa da Silva Lopes
O recorrente aduz a comprovação do dever judicial de prestação alimentícia à ex-
cônjuge.
Nos termos do art. 8o, II, alínea f, da Lei no 9.250/95 e do caput art. 78 do Decreto
no 3.000/99, são dedutíveis do imposto de renda pessoa física os valores pagos a título de pensão
alimentícia, com base nas normas de Direito de Família, quando em cumprimento de decisão
judicial, inclusive a prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente,
ou de escritura pública.
Incluem-se na regra veiculada pelos artigos acima citados, os valores pagos a
título de pensão alimentícia para ex-cônjuge, para ex-companheiro e para filhos, ressaltando-se
que devem ser devidamente comprovadas nos termos do art. 73 do Decreto no 3.000/99:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.065 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.731404/2010-07

Como regra, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas gerais do
contribuinte, quer sejam necessárias, indispensáveis ou meramente úteis, como aluguel do
imóvel em que reside, alimentação, lazer, pagamento de aulas de idiomas estrangeiros, entre
outras.
As despesas dedutíveis são, em verdade, exceções que o legislador entendeu por
conceder, atendidos determinados limites e condições.
O recorrente declarou o pagamento de R$ 34.443,00 a título de despesas com
pensão alimentícia, sendo R$ 15.600,00 para à ex-cônjuge Sra. Jerusa da Silva Lopes e R$
18.843,00 para Maria da Conceição Pereira (fl. 28):

A fiscalização glosou despesas com Pensão Alimentícia no valor de R$ 17.080,03.
A DRJ, por sua vez, concluiu, pela análise dos documentos probatórios, que o
recorrente não comprovou que os valores pagos à ex-cônjuge decorrem decisão judicial, acordo
homologado judicialmente ou escritura pública, constituindo gastos feitos por liberalidade,
indedutíveis a luz da legislação tributária.
Confira-se (fls. 52 e 53):
Pois bem, da apreciação dos documentos trazidos pelo interessado, apenas consta a
comprovação do divórcio judicial, conforme Carta de Sentença de fl. 12, não havendo
qualquer demonstração de determinação judicial ou acordo firmado em escritura publica
impondo o pagamento de pensão alimentícia à Jerusa da Silva Lopes, bem como não há
qualquer outro documento impondo o pagamento de pensão alimentícia à Maria da
Conceição Pereira.
Isto posto, entende-se que a comprovação de pagamento de quaisquer despesas, como as
indicadas às fls. 13/24, no valor total de R$ 15.600,00, repete-se, não respaldada em
decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou escritura pública, constitui gastos
feitos por liberalidade, indedutíveis a luz da legislação tributária.
Da mesma forma, deve ser mantida a glosa da diferença (glosa de R$ 17.080,03 menos
a matéria contestada relativa à Jerusa da Silva Lopes), no valor de R$ 1.480,03, haja
vista a falta de comprovação dos pagamentos e, como já mencionado, da determinação
judicial ou acordo firmado em escritura publica impondo o pagamento de pensão
alimentícia.
Destarte, havendo dúvidas quanto à regularidade da dedução em questão e cabendo ao
contribuinte comprovar de forma inequívoca e mediante documentação hábil e idônea a
realização de todas as deduções informadas na declaração de ajuste anual, mantém-se a
glosa em sua integralidade.
A título de esclarecimento, frise-se que não pode ser deduzido no ajuste o valor pago a
título de pensão alimentícia incidente sobre rendimento tributado exclusivamente na
fonte, como é o caso do décimo terceiro salário.
O recorrente informa que a pensão alimentícia à ex-cônjuge é paga conforme carta
de sentença do divórcio anexada às fls. 12, onde há a informação de que o divórcio consensual
foi homologado em 18/12/1998 e os recibos de pagamento emitidos pela Sra. Jerusa.
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.065 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.731404/2010-07

Às fls. 13 a 24, constam os recibos emitidos pela Sra. Jerusa atestando o
recebimento das quantias de R$ 1.200,00 nos meses de janeiro a novembro de 2008 e R$
2.400,00 no mês de dezembro de 2008, a título de pensão alimentícia, em conformidade com a
carta de sentença citada; totalizando R$ 15.600,00.
Em sede de voluntário, o recorrente anexou comprovante de averbação da carta de
sentença do divórcio no Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais do Distrito de Santo
Antonio (fl. 61); petição informando que o dever de prestar alimentos à cônjuge e filhos no
montante de 50% dos rendimentos – Cláusula Segunda (fl. 63); e comprovante de ratificação
desta petição perante o Juízo da Vara de Família em 05/08/1998 (fl. 62).
O processo administrativo fiscal é regido por diversos princípios, dentre eles o da
Verdade Material, que impõe a perseguição pela realidade dos fatos (prática do fato gerador)
praticados pelo contribuinte, podendo o julgador, inclusive de ofício, independentemente de
requerimento expresso, realizar diligências para aferir os eventos ocorridos.
O Decreto 70.237, de 6 de março 1972, que rege o processo administrativo fiscal,
dispõe que na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção,
podendo determinar as diligências que entender necessárias (art. 29) e permite, inclusive de
ofício, que a autoridade julgadora, na apreciação da prova, determine a realização de diligência,
quando entender necessária para formação da sua livre convicção (art. 18); é o princípio do
formalismo moderado.
Portanto, como regra geral a prova deve ser apresentada na impugnação,
precluindo o direito de fazê-lo em outro momento processual.
Contudo, tendo o contribuinte apresentado os documentos comprobatórios no
voluntário, razoável se admitir a juntada e a realização do seu exame.
Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal Administrativo:
PROVAS
DOCUMENTAIS
COMPLEMENTARES
APRESENTADAS
NO
RECURSO VOLUNTÁRIO RELACIONADAS COM A FUNDAMENTAÇÃO DO
OBJETO TEMPESTIVAMENTE INSTAURADO. APRECIAÇÃO. PRINCÍPIOS DO
FORMALISMO MODERADO E DA BUSCA PELA VERDADE MATERIAL.
NECESSIDADE DE SE CONTRAPOR FATOS E FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO.
Em homenagem ao princípio da verdade material e do formalismo moderado, que
devem viger no âmbito do processo administrativo fiscal, deve-se conhecer a prova
documental complementar apresentada no recurso voluntário que guarda relação com a
matéria controvertida desde a manifestação de inconformidade, especialmente para que
se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. O documento novo,
colacionado com o recurso voluntário, pode ser apreciado quando se destinar a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, sendo certo que os
fundamentos da decisão de primeira instância constituem nova linguagem jurídica a ser
contraposta pelo administrado, de modo a se invocar a normatividade da alínea "c" do §
4.o do art. 16 do Decreto n.o 70.235, não se cogitando de preclusão.
(Acórdão 2202-006.718, Sessão de 2 de junho de 2020).
No caso, está comprovada a existência de acordo homologado judicial e,
posteriormente, averbado em escritura pública determinando ao recorrente o pagamento de
pensão alimentícia à Sra. Jerusa da Silva Lopes.

Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.065 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.731404/2010-07

Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário, para
excluir a glosa de R$ 15.600,00 pagos à Sra. Jerusa a título de pensão alimentícia.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital